Tribunal: TJMT
Processo: 1036203-89.2022.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1036203-89.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[NILSON FERNANDES DE SOUZA - CPF: 207.020.271-20 (RECORRENTE), CARLOS ROBERTO DOS SANTOS LIBERATO - CPF: 013.605.371-80 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL AFASTADA - ABASTECIMENTO DE ÁGUA - COBRANÇA POR ECONOMIAS – EXISTÊNCIA DE APENAS 01 (UM) HIDRÔMETRO NO IMÓVEL – COBRANÇA ABUSIVA – PRECEDENTES DO STJ - DIREITO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO, NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. nº 166188319, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a reclamada a proceder o refaturamento das faturas emitidas entre
janeiro/2014 até maio/2022
, a fim de que seja cobrado apenas o real consumo do reclamante, incluindo, a tarifa de esgoto, determinando a restituição do saldo excedente que foram cobrados e pagos de modo indevido, na forma simples.

Contra essa sentença, o reclamante opôs embargos declaratórios, os quais foram acolhidos para determinar que a reclamada se abstenha de emitir novas faturas de cobranças por economias, devendo o faturamento obedecer o real consumo registrado no hidrômetro, sob pena de multa fixada em
R$ 2.000,00 (dois mil reais),
conforme decisão prolatada no id. 166188323.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1)
Preliminar
: Incompetência do Juizado Especial - Necessidade de produção de prova pericial para apuração de eventuais valores devidos;

2) A legalidade no faturamento – Cobranças devidas - Ausência do dever de refaturar e restituir – A inaplicabilidade do Enunciado 414 do S.T.J. - A transgressão ao Decreto Federal nº 7.217/2010 e ao regulamento de serviços.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido rechaça os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de incompetência do Juízo, uma vez que a questão posta nos autos
não exige a realização de perícia
contábil,
eis que
a

apuração dos valores devidos se dá mediante simples cálculo aritmético
.

Ademais, sabemos que em sede de Juizados Especiais são admitidos todos os meios de provas, desde que legais e legítimos, como se denota da leitura do art. 32, da Lei nº 9.099/95.

A propósito:

RECURSOS INOMINADOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVASÃO DE PREFERENCIAL. CULPA DO PRIMEIRO RÉU RECONHECIDA EM SENTENÇA. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. EXCLUSÃO DOS VALORES RELATIVOS A COMPRA DE DOCES E DE NOTAS FISCAIS ILEGÍVEIS.
CONSIDERA-SE LÍQUIDA A SENTENÇA QUE DEPENDE APENAS DO SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO REALIZADO PELO CREDOR
. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS) QUE COMPORTA REDUÇÃO PARA R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). DANOS ESTÉTICOS NÃO COMPROVADOS. RECURSO 1 CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO 2 CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJPR - 1ª Turma Recursal - 0001361-88.2020.8.16.0112/1 - Marechal Cândido Rondon - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS MARIA FERNANDA SCHEIDEMANTEL NOGARA FERREIRA DA COSTA - J. 28.03.2022) (grifei)

Segundo consta da petição inicial, o reclamante é cliente da reclamada, por meio do abastecimento de água no imóvel registrado sob matrícula n° 486912-5, hidrômetro: Y20S116580.

Aduz que, no período de
janeiro/2014 a maio/2022
, foi cobrado indevidamente pela reclamada por 02 (duas) economias, sendo que o imóvel é abastecido por apenas 01 (um) hidrômetro existente.

A reclamada, por sua vez, alega a regularidade das cobranças, afirmando que as faturas estão coerentes com o volume do consumo de água utilizado, considerando a existência de 02 (duas) economias (residencial e comercial).

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a reclamada a proceder o refaturamento das faturas emitidas entre
janeiro/2014 até maio/2022
, a fim de que seja cobrado apenas o real consumo do reclamante, incluindo, a tarifa de esgoto, determinando a restituição do saldo excedente que foram cobrados e pagos de modo indevido, na forma simples.

Contra essa sentença, o reclamante opôs embargos declaratórios, os quais foram acolhidos para determinar que a parte reclamada se abstenha de emitir novas faturas de cobranças por economias, devendo o faturamento obedecer o real consumo registrado no hidrômetro, sob pena de multa fixada em
R$ 2.000,00 (dois mil reais),
conforme decisão prolatada no id. 166188323.

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos
, vejo que a sentença recorrida
não
merece reparo.

Isso porque, o e. STJ pacificou o entendimento de que é ilegal a cobrança realizada por economias, quando existente apenas um hidrômetro no imóvel:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
FORNECIMENTO DE ÁGUA. ILEGALIDADE DA COBRANÇA DA TARIFA MÍNIMA, MULTIPLICADA PELO NÚMERO DE ECONOMIAS
.
JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA NESTA CORTE SUPERIOR
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
É pacífico o entendimento desta Corte Superior no sentido da ilegalidade da cobrança de tarifa de água, em valor correspondente ao consumo mínimo presumido mensal multiplicado pelo número de economias, quando o consumo total de água é medido por um único hidrômetro
. 2. Agravo Regimental desprovido.
(STJ - AgRg no AgRg no Ag: 1286328 RJ 2010/0047694-6, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 28/04/2015, T1 – Primeira Turma, Data de Publicação: DJe 19/05/2015). Destaquei.

Ainda, no mesmo sentido é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM TUTELA DE EVIDÊNCIA E PAGAMENTO DE INDÉBITO – ÁGUA E ESGOTO – COBRANÇA A PRINCÍPIO IRREGULAR – SUSPENSÃO DA COBRANÇA NO ESTADO ATUAL – PRUDÊNCIA – AUSÊNCIA DE IRREVERSIBILIDADE – VALORES QUE PODEM SER RESSARCIDOS AO FINAL – TUTELA DE EVIDÊNCIA – POSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO SEM OITIVA DA PARTE CONTRÁRIA – RECURSO DESPROVIDO.

1- “Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp Repetitivo 1.166.561/RJ (Tema 414),
firmou entendimento de não ser lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local
. Nesse mesmo sentido: AgRg no AREsp 208.243/RJ, Rel. Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Convocada TRF 3ª Região), Segunda Turma, DJe 21/3/2016; AgRg no AREsp 808.538/SC, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 1/3/2016; AgRg no AREsp 353.569/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 26/9/2013; EDcl no AREsp 287.864/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 24/4/2013.” (REsp 1740167/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 01/07/2019).

2- Por mais que a agravante sustente que o juiz de primeiro grau não poderia ter deferido a tutela de evidencia sem antes ouvi-la, o art. 9º, parágrafo único, estabelece que decisões podem ser proferidas sem a oitiva da parte contrária nas “hipóteses de tutela da evidência previstas no art. 311, incisos II e III”, o que é o caso dos autos.
(TJ/MT: N.U 1012422-46.2019.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Nilza Maria Possas De Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 05/11/2019 e publicado no DJE 11/11/2019)
Destaquei.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – FATURAMENTO DE ÁGUA – CONDOMÍNIO RESIDENCIAL COM
UM ÚNICO HIDRÔMETRO
– COBRANÇA PELO SISTEMA DE ECONOMIA – ILICITUDE CONFIGURADA – DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDOS – INVIABILIDADE – MÁ-FÉ INDEMONSTRADA – PRECEDENTES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
É ilegal a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel quando houver um único hidrômetro instalado no local
.

2. Não se vislumbra má-fé da concessionaria que procedeu à cobrança da tarifa de água e de esgoto do Condomínio com base na legislação que rege o setor, configurando erro justificável, não sendo caso de aplicação do parágrafo único do art. 42 do CDC.

(TJMT: N.U 0045087-82.2014.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2019, publicado no DJE 12/07/2019)
Destaquei.

Logo, restando demonstrada a cobrança por economias, faz jus o reclamante à restituição dos valores indevidamente cobrados a tal título, na
forma simples
.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO – HIDRÔMETRO ÚNICO COMPARTILHADO POR TODOS OS CONDÔMINOS – COBRANÇA DE TARIFA MÍNIMA PRESUMIDA MULTIPLICADA PELO NÚMERO DE UNIDADES AUTÔNOMAS (ECONOMIAS) EXISTENTES NO IMÓVEL – ILICITUDE – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELA PRIMEIRA SEÇÃO DO STJ EM RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – DEVOLUÇÃO SIMPLES – EQUÍVOCO JUSTIFICÁVEL – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Consoante entendimento consolidado pela Primeira Seção do STJ em sede de recurso representativo da controvérsia,
é ilícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local
.
Não se vislumbra má-fé da concessionaria que procedeu à cobrança da tarifa de água e de esgoto do Condomínio com base na legislação que rege o setor, configurando erro justificável, não sendo caso de aplicação do parágrafo único do art. 42 do CDC
.
(TJMT - N.U 0022009-93.2013.8.11.0041, Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 04/07/2018 e publicado no DJE 11/07/2018)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2023